Tribunal: STF
Processo: ARE 1383972
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo o HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se indevido o cumprimento individual de sentença em ação coletiva que condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de rendimentos das cadernetas de poupança referentes ao Plano Verão. Defende-se a ilegitimidade ativa dos recorridos por não serem associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- Idec e a ilegitimidade passiva do HSBC. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXI, 93, IX, 97 e 102, caput e § 3º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quinta Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao agravo do recorrente para afastar a incidência da multa prevista. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELAS AGRAVADAS. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA E, PORTANTO, NÃO PODE SER CONHECIDA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSTENTADA A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER AFERIDO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS A SEREM APRESENTADOS PELO CREDOR, OBSERVANDO OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA (ART. 475-B, CPC/1973). DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS AGRAVADAS NÃO COMPROVARAM INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. AÇÃO RELATIVA A INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO VOLTADA À DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CUJOS EFEITOS ABRANGEM TODOS OS POUPADORES DO BANCO AGRAVANTE, INDEPENDENTEMENTE DE VINCULO ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA AOS ASSOCIADOS. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE N. 573.232/SC QUE NÃO INFLUENCIA NO CASO EM APREÇO, POIS TRATA DE SITUAÇÃO DIVERSA. PRELIMINAR RECHAÇADA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, COM FULCRO NO ART. 16 DA LACP. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, II, E 103, III, DO CDC. COISA JULGADA ERGA OMNES. SENTENÇA COM EFEITOS SOBRE TODOS OS POUPADORES PREJUDICADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PELOS TITULARES DO DIREITO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO (ARTS. 98, § 2°, I, E 101, I, DO CDC). DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.243.887/PR E 1.391.198/RS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS PELO HSBC BANK BRASIL S.A., ASSUMINDO ATIVOS E PASSIVOS DAQUELE E, EM CONSEQUÊNCIA, AS RESPONSABILIDADES DECORRENTES. PREFACIAL AFASTADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DATA EM QUE O BANCO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N. 1.370.399/SP). JUROS REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXARADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE QUE NÃO É ADMITIDA A SUA COBRANÇA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA EM QUE NÃO EXISTA CONDENAÇÃO EXPRESSA A ESSE TÍTULO (RESP N. 1.392.245/DF). CASO CONCRETO, NO ENTANTO, EM QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS FORAM CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA, PORÉM, QUE DEVE SER A DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. PLEITO QUE JÁ HAVIA SIDO ATENDIDO NA DECISÃO IMPUGNADA. FALTA DE INTERESSE CARACTERIZADA A RESPEITO DO PERÍODO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECLAMO DESPROVIDO PARA MANTER A INCIDÊNCIA DO ENCARGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA APLICOU ÍNDICES NÃO ABORDADOS PELA COISA JULGADA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES NA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA CONFORME OS REAIS ÍNDICES DE INFLAÇÃO DA ÉPOCA. QUESTÃO PACIFICADA NO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.392.245/DF. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INCIDÊNCIA INCABÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO EXARADO NO RESP N. 1247150/PR, JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, CPC/1973). ACOLHIMENTO DO RECLAMO NESSE PONTO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA REFERIDA MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DISCIPLINADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1.134.186/RS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HAJA OU NÃO IMPUGNAÇÃO, DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO A QUE ALUDE O ART. 475-J DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NESTE PONTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXI do art. 5º da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 901.963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, negou a existência de repercussão geral da questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito. O acórdão paradigma está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015).



    Noutro giro, não há falar em aplicação do precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC, uma vez consignado pela Corte de origem que “Tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, os efeitos da sentença abrangem todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo dispensável a prova de sua filiação à associação” (e-doc. 43, fl.30).



    Assim, consoante firmado no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no presente caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados, uma vez em jogo a questão dos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral já foi rejeitada por esta Corte em outras oportunidades.



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06.4.2020 PUBLIC 07.4.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 961699 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 02.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14.12.2016 PUBLIC 15.12.2016).



    Por fim, havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora